Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738760-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA RECORRIDO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ. TEMA 872. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, CPC. 1. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. O princípio da causalidade, por sua vez, informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 2. O Superior Tribunal de Justifica pacificou o entendimento acerca da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em hipóteses de Embargos de Terceiro ao enunciar na Súmula n. 303 que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. A Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016). 4. Os Exequentes-Embargados, ao insistirem na discussão acerca do cabimento da penhora por mais uma oportunidade, ou seja, em sua reiteração em sede de Embargos de Terceiro, embora informados acerca da posse do bem por terceira, deram causa à propositura da demanda, ainda que tenham, nesta sede, reconhecido que o bem não poderia ser penhorado. 5. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 6. Atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, importância da causa e o trabalho realizado pelos causídicos, assim como o tempo exigido para o serviço, julga-se que a verba honorária deve ser fixada em patamar mínimo, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 7. Dado parcial provimento ao apelo dos Embargados e dado provimento ao apelo da Embargante. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Insurgem-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de Embargos de Terceiro. Afirmam que o acórdão recorrido deixou de considerar que não houve oposição por parte das insurgentes à desconstituição da penhora, objeto do pedido formulado nos referidos Embargos pela parte recorrida. Destacam que os recorrentes se restringiram, por ocasião da defesa, à alegação de inadequação da via eleita e que tal alegação não pode ser considerada como resistência à pretensão. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la, ressaltando a forma adequada de aplicação do enunciado 303 da Súmula do STJ (Tema 872/STJ). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005